Tribunal: TJPA
Processo: 0815405-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815405-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAISE CARDOSO DE CASTRO

AGRAVADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815405-42.2024.8.14.0000
RECORRENTE: Naise Cardoso de Castro
RECORRIDOS: Celso Pires Castelo Branco e Abdulmassih Advogados Associados Sociedade Simples – EPP
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO DEVIDO. NO PRESENTE CASO. DESNECESSIDADE DE PLANILHA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES STJ. CABÍVEL A APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de planilha ou memorial de cálculo detalhado que apontasse o valor tido como correto pela executada.

II
– A controvérsia cinge-se à interpretação dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC/2015, quanto à necessidade de o executado apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença acompanhado necessariamente de planilha de cálculo.

III
– A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a exigência da apresentação de demonstrativo de cálculo não é absoluta, sendo possível o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença quando a alegação de excesso vier acompanhada de indicação do valor tido como correto, nos casos em que os cálculos não demandem complexidade técnica.

IV
– No caso em tela, o valor tido como correto pelo executado foi devidamente apresentado e de forma suficientemente demonstrada, posto que aduz que não incidiria, ao caso, juros e correção monetária, sendo o cálculo do valor apresentado deveras simples, não havendo qualquer complexidade ou necessidade de elaboração técnica aprofundada que demandasse planilha de cálculo em separado. De modo que a rejeição liminar da impugnação configura excesso de formalismo e violação ao contraditório e à ampla defesa.

V
– Cabível a anulação da decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular apreciação do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

VI
- Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815405-42.2024.8.14.0000
RECORRENTE: Naise Cardoso de Castro
RECORRIDOS: Celso Pires Castelo Branco e Abdulmassih Advogados Associados Sociedade Simples – EPP
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAISE CARDOSO DE CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0800022-68.2017.8.14.0097), que rejeitou a impugnação apresentada à execução.

Na origem, a executada alegou excesso de execução, notadamente quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes, sustentando que os mesmos extrapolavam os parâmetros fixados em sentença quanto aos honorários sucumbenciais.

ANa decisão agravada, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Naise Cardoso de Castro, por ausência de comprovação do alegado excesso de execução, conforme exige o art. 525, § 5º, do CPC. Ressaltou-se que a impugnação foi genérica e desprovida de planilha ou indicação de valor correto, sendo insuficiente para afastar os cálculos apresentados. Ressaltou ainda que a atualização monetária dos honorários de sucumbência decorre de previsão legal e da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou-se, então, a penhora de valores via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, condicionada ao recolhimento das custas pelo exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que teria discriminado no corpo da petição os fundamentos e a fórmula de cálculo do valor que entendia devido, bem como indicado a existência de suposto excesso na quantia executada. Defende que a atualização e juros incidentes sobre os honorários de sucumbência não teriam sido previstos na sentença, razão pela qual entende ilegítima a cobrança superior aos R$ 19.085,73 por ela reconhecidos como devidos.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não houve apresentação de memorial de cálculo detalhado pela agravante, incidindo no caso a regra do art. 525, §5º, do CPC. Afirmam, ainda, que a atualização monetária dos honorários decorre de lei e da Súmula 14 do STJ, sendo desnecessária previsão expressa na sentença para tanto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815405-42.2024.8.14.0000
RECORRENTE: Naise Cardoso de Castro
RECORRIDOS: Celso Pires Castelo Branco e Abdulmassih Advogados Associados Sociedade Simples – EPP
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Versa o presente agravo de instrumento sobre decisão interlocutória que rejeitou, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por Naise Cardoso de Castro, ao fundamento de ausência de memorial de cálculo ou planilha detalhada que indicasse o valor que a executada entende como correto, à luz do disposto no art. 525, § 5º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia está, portanto, na suficiência ou não da petição da executada, que alegou excesso de execução e, embora não tenha juntado planilha de cálculos, apontou expressamente o valor que entendia como devido.

De fato, os §4º e § 5º do art. 525 do CPC/2015 dispõem:

Art. 525 - (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Observe-se que o legislador optou pela conjunção disjuntiva “ou”, o que, conforme a melhor hermenêutica, indica alternatividade e não cumulação obrigatória de requisitos. Nesse sentido, há a possibilidade de se demonstrar o excesso de execução por meio da indicação discriminada do valor tido por correto nas razões da impugnação ao cumprimento de sentença quando tais cálculos se mostram simples e não dependam da apresentação de planilha discriminativa de cálculo.

Tal interpretação, aliás, vem sendo, atualmente, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO . SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO ( CPC, ART. 525, §§ 4º E 5º). EXCEPCIONAL DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REJULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4º do art . 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5º do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva"ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos" (AgInt no REsp 2.016.013/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023).
2 . "Excepcionalmente, se a verificação do valor apontado na impugnação como correto não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, fica o executado dispensado de juntá-lo" (REsp 2.126.258/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). 3 . Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinado-se o retorno dos autos à origem para rejulgamento do agravo de instrumento, à luz da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

(STJ - AgInt no AREsp: 2742562 RS 2024/0341486-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO ( CPC, ART. 525, §§ 4º E 5º) . DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4º do art . 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5º do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva "ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos.
2. Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus próprios fundamentos, conforme a Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016013 PE 2022/0226725-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Na hipótese dos autos, a executada apresentou, no corpo da petição de impugnação, o seguinte trecho:

“Registre-se que o valor da causa estabelecido é de R$ 173.506,69, de modo que os 10% de honorários fixados sobre o valor da causa representam R$ 17.350,66, os quais, se acrescidos da multa de 10% (dez por cento) pelo não pagamento voluntário, totalizariam R$ 19.085,73.”

Como se vê, o valor tido como correto pelo executado foi devidamente apresentado de forma clara, objetiva e de forma suficientemente demonstrada, posto que aduz que não incidiria, ao caso, juros e correção monetária, sendo o cálculo do valor apresentado deveras simples, não havendo qualquer complexidade ou necessidade de elaboração técnica aprofundada que demandasse planilha de cálculo em separado. É perfeitamente compreensível o valor apontado, inclusive com menção à base de cálculo do valor principal e o acréscimo da multa.

A exigência de uma tabela ou memorial técnico específico, nesse contexto, representaria formalismo excessivo e desnecessário, contrariando o princípio da instrumentalidade das formas e gerando cerceamento de defesa, por obstaculizar, indevidamente, a análise da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa maneira, a decisão agravada deve ser anulada, a fim de que o juízo de origem proceda à análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos valores indicados pela executada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o devido processo legal.

Ressalte-se que não cabe, nesta seara recursal, julgar diretamente o mérito da impugnação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, sendo o juízo de primeiro grau o competente para examinar a suficiência ou não da quantia indicada, nos autos originários.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto aos valores apontados pela executada, considerando que os valores apontados estão suficientemente discriminados no corpo da petição que impugna o cumprimento de sentença, considerando ser dispensável, no presente caso, a apresentação de de memorial de cálculo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 05/02/2026